Tribunal: TJES
Processo: 5000838-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-19.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR e outros (20)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5000838-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR, ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO, DILCIANY DE OLIVEIRA SUZANO VIEIRA, LUCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FARIA, LUIZ CARLOS ESPINDULA CARNEIRO, MARIA DA PENHA SILVA BARBOZA, MARCELA SILVA BARBOZA, MARTHA LUZIA JAVARINI GUDI, RENATO SILVA BARBOSA, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, CHARLES DIAS DE SOUZA, WELINGTON THIERES FREDERICO, ROBERTO TADEU ESPINDOLA CARNEIRO, STEPHANIA JAVARINI GUDI BENEDITO SALES, ARLENE LUCYMAIRE RAMPAZZO SCHULTHAIS, ELIZABETH ESPINDOLA CARNEIRO, FABIO RAMPAZZO SCHULTHAIS, GIOVANNI RAMPAZZO SCHULTHAIS, INGRID RAMPAZZO SCHULTHAIS, ILDETE ESPINDULA CARNEIRO, JACQUELINE ESPINDOLA CARNEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.296 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral (Tema 1296/STF). A agravante sustenta a existência de matéria constitucional, aponta omissão quanto à análise de violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, da CF, e requer a anulação da decisão para realização de juízo de admissibilidade completo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1296 do STF, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve demonstrar, de forma específica, a distinção entre o caso concreto e o paradigma aplicado sob a sistemática da repercussão geral, impugnando os fundamentos da decisão agravada.

A decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1296 do STF, cuja tese fixa que é infraconstitucional e demanda reexame fático-probatório a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de previdência complementar pelo pagamento de benefício em caso de falência da patrocinadora ou exaurimento da reserva.

A agravante limita-se a alegar omissão quanto à apreciação de supostas violações aos arts. 5º, XXXVI e LV, da CF, sem enfrentar os fundamentos da decisão que aplicou o Tema 1.296.

A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de combater, de modo claro e fundamentado, os argumentos do decisum.

O Supremo Tribunal Federal considera inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (MS 38588 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022).

O Superior Tribunal de Justiça também afirma que a inobservância do princípio da dialeticidade compromete a admissibilidade recursal (STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Diante da ausência de impugnação específica e da desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. 2. É inviável o agravo interno que não demonstra distinção entre o caso concreto e o paradigma aplicado sob a sistemática da repercussão geral. 3. A mera alegação genérica de violação a dispositivos constitucionais não supre o ônus de impugnação específica dos fundamentos da negativa de seguimento do recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LV; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1296; STF, MS 38588 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, DJe 26/08/2022; STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/08/2019, DJe 08/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5000838-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR, ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO, DILCIANY DE OLIVEIRA SUZANO VIEIRA, LUCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO FARIA, LUIZ CARLOS ESPINDULA CARNEIRO, MARIA DA PENHA SILVA BARBOZA, MARCELA SILVA BARBOZA, MARTHA LUZIA JAVARINI GUDI, RENATO SILVA BARBOSA, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, CHARLES DIAS DE SOUZA, WELINGTON THIERES FREDERICO, ROBERTO TADEU ESPINDOLA CARNEIRO, STEPHANIA JAVARINI GUDI BENEDITO SALES, ARLENE LUCYMAIRE RAMPAZZO SCHULTHAIS, ELIZABETH ESPINDOLA CARNEIRO, FABIO RAMPAZZO SCHULTHAIS, GIOVANNI RAMPAZZO SCHULTHAIS, INGRID RAMPAZZO SCHULTHAIS, ILDETE ESPINDULA CARNEIRO, JACQUELINE ESPINDOLA CARNEIRO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 17311767) interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, com amparo no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática (id. 16482099) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário, com fulcro na sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.296/STF).

Em suas razões, a Agravante sustenta a densidade constitucional da matéria e aponta suposta omissão no juízo de prelibação quanto às alegadas violações aos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal. Pugna, ao final, pela anulação do decisum para que nova análise de admissibilidade seja realizada.

Preambularmente, cumpre assinalar que o Agravo Interno manejado contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional (art. 1.030, § 2º, CPC) possui a finalidade específica de demonstrar que o caso concreto se distingue daquele apreciado no paradigma vinculante (distinguishing) ou que a tese jurídica foi equivocadamente aplicada.

No caso vertente, contudo, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos específicos da decisão agravada. As razões recursais revelam-se dissociadas da motivação do pronunciamento atacado, limitando-se a suscitar omissão quanto a dispositivos constitucionais diversos daqueles que ampararam o óbice processual.

A decisão recorrida negou seguimento ao apelo extremo ao constatar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.296, fixou a seguinte tese:

“É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”.

Em contrapartida, a Agravante furtou-se a debater a aplicação do referido Tema ou a demonstrar eventual distinção fática, restringindo-se a pleitear a anulação da decisão por ausência de manifestação sobre os artigos 5º, XXXVI e LV, da CF. Tal postura processual evidencia a ausência da indispensável dialética argumentativa, pois não houve contraposição direta e específica ao fundamento da negativa de seguimento.

Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal dispõe que “é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1o)” (MS 38588 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022).

Outrossim, não se pode olvidar que “por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Constata-se, portanto, que a Agravante não cumpriu o requisito previsto no artigo 1.021, § 1º, do CPC, deixando de impugnar especificamente o fundamento da decisão que aplicou o Tema 1.296/STF. A simples alegação de omissão sobre outros pontos não substitui o dever de demonstrar o equívoco no enquadramento da matéria à sistemática da Repercussão Geral.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do art. 932, III do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o
E.
Relator.

É como voto

Acompanho o eminente Relator.